Tribunal: TJES
Processo: 5017438-18.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017438-18.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Conflito de Competência. Procedimento Penal. Determinação de Competência. Jurisdição Territorial. Fatos Ocorridos em Localidade Controvertida. Juízo Competente.

I. Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire/ES, em face do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo/ES, referente ao procedimento nº 0000727-52.2022.8.08.0013, que envolve a suposta prática de crime de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Os fatos ocorreram em localidade controvertida quanto à sua localização geográfica, com a vítima afirmando residir em Córrego Grande, zona rural de Muniz Freire/ES, e o investigado alegando residência em Terra Fria, zona rural de Castelo/ES. A decisão recorrida tratou da remessa dos autos para a Vara de Muniz Freire/ES, com a qual o Juízo suscitado não concordou.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber qual o juízo competente para processar e julgar o feito, diante da controvérsia sobre a localidade dos fatos, e (ii) saber se a decisão de remessa dos autos para a Vara de Muniz Freire/ES está em conformidade com o critério territorial de competência.

III. Razões de decidir

3. O Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, ao determinar a remessa dos autos à Vara Única de Muniz Freire/ES, baseou-se na alegação da vítima de residir em Córrego Grande, município de Muniz Freire/ES. Contudo, após análise geográfica detalhada, verificou-se que as localidades mencionadas nos autos – Córrego Grande, Terra Fria e Estrela do Norte – pertencem ao município de Castelo/ES, o que confere à 2ª Vara de Castelo/ES a competência territorial para processar e julgar o procedimento.

4. A questão territorial, uma vez esclarecida por meio de pesquisa geográfica, define de forma clara que os fatos ocorreram em área pertencente ao município de Castelo/ES, portanto, não havendo dúvida quanto à jurisdição competente.

IV. Dispositivo e tese

5. Julga-se procedente o conflito de competência, reconhecendo-se a competência da 2ª Vara de Castelo/ES para processar e julgar o procedimento nº 0000727-52.2022.8.08.0013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017438-18.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES,
em face do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO/ES.

Inicialmente, vale explicitar que o procedimento de nº 0000727-52.2022.8.08.0013, objeto deste conflito, guarda estrita relação com o procedimento de nº 0000773-41.2022.8.08.0000, que, inclusive, já foi objeto do Conflito de nº 5014264-98.2024.8.08.0000.

Os dois procedimentos envolvem as mesmas partes e fatos correlatos, quais sejam, a suposta prática do crime do art. 121 c/ 14, II, do Código Penal, com histórico de ameaças, porte ilegal de armas de fogo, fatos que supostamente se alongam desde 2017.

Nos procedimentos, ANTÔNIO BARBOSA OLIVEIRA seria o suposto autor dos fatos, ao tempo que os irmãos LUCAS DOS SANTOS ELEOTÉRIO e JOÃO DE SOUZA ELEOTÉRIO seriam as supostas vítimas.

A vítima da tentativa de homicídio, Lucas dos Santos Eleotério, teria, quando de seu depoimento na esfera policial, aduzido que residia em Córrego Grande/ Terra Fria, Zona Rural, Muniz Freire/ES, o que fez com que o juiz suscitado (2ª Vara de Castelo/ES) determinasse a remessa dos autos 0000727-52.2022.8.08.0013, ao juízo suscitante (Vara Única de Muniz Freire/ES).

Em contrapartida, o investigado ao ser ouvido na esfera policial, afirmou residir na localidade de Terra Fria, Zona Rural, Castelo/ES.

Reitere-se aqui, que investigado e vítimas são vizinhos.

Pois bem.

Conforme já manifestado quando do julgamento do Conflito de nº 5014264-98.2024.8.08.0000, não conheço a geografia dos municípios em questão, de modo a me permitir definir o Juízo competente para processar e julgar o feito.

A vítima aduz residir na localidade desde criança e afirmou tratar-se de região integrante do Município de Muniz Freire.

O investigado, por sua vez, afirmou tratar-se de região integrante do Município de Castelo.

Dessa forma, realizei uma busca junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a fim de melhor esclarecer a real localização dos fatos (
https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/colecao_de_mapas_municipais/2022/ES/castelo/A0_3201407_MM.pdf
).

Constatei que as localidades de Terra Fria, Estrela do Norte e Córrego Grande, local dos supostos fatos criminosos, pertencem ao Município de Castelo.

Desse modo, não restam dúvidas de que os fatos supostamente ocorreram no Município de Castelo/ES, sendo, portanto, a 2ª Vara de Castelo/ES, o juízo competente para processar e julgar o procedimento de nº 0000727-52.2022.8.08.0013.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência e, via de consequência, declaro o juízo da 2ª Vara de Castelo/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE

o conflito de competência, declarando o juízo da 2ª Vara de Castelo/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação.